Tribunal: STF
Processo: ARE 1541698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Recurso. Ausência de indicação de dispositivo constitucional. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela qual se desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da multa moratória aplicada, por exceder o limite legal, e requer a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em cobrança.



    3. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a agravo interno, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria sobre juros moratórios não é cognoscível de ofício e, conforme o enunciado nº 393 Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser veiculada por essa via.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se o recurso extraordinário cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente a indicação dos dispositivos constitucionais violados, e (ii) se a análise da controvérsia sobre a ilegitimidade dos juros moratórios na exceção de pré-executividade demandaria reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso extraordinário não indicaram os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A matéria relativa à aplicação dos consectários legais em exceção de pré-executividade pode demandar dilação probatória, sendo que a sua análise na espécie dependeria do reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A apresentação de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual, bem como embargos de declaração protelatórios assoberbam ilegitimamente a Justiça.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto conta acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do NCPC Recurso contrário à Súmula 393 do STJ Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada Alegada invalidade dos juros moratórios Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal Descabimento da objeção Inteligência da referida súmula Agravo interno não provido.” (e-doc. 18). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente discorre sobre a competência suplementar dos Estados em relação à União em matéria de juros e correção monetária, nos moldes do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, sem que se possa superar o índice federal, vedação estendida também aos Municípios. Afirma que, “(...) por meio de uma singela operação aritmética, revela-se possível constatar que o percentual aplicado a multa moratória imposta excede aquela estabelecida no artigo 142 da Lei nº 2.454 de 17/10/77, que estabelece o limite de aplicação da multa em 10%, (...)”. Afirma que a “r. Decisão deve ser reformada para que a exceção de préexecutividade seja acolhida, objetivando declarar a nulidade das CDAs em cobro, eis que violam, expressamente, a Lei 2.454/1977, artigo 142, §1º.” Pede que a atualização monetária se dê com base na Emenda Constitucional nº 113, de 2021 (e-doc. 41). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Verifico, inicialmente, que a parte recorrente não apontou dispositivos constitucionais porventura violados, razão por que, incidente o enunciado nº 284 da Súmula do STF. Em caso semelhante, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    4. Ainda que fosse possível superar o vício, inviável o reclamo.



    5. Veja-se trecho do acórdão recorrido:



    “Ora, conforme exaustivamente se explicou na decisão monocrática ora impugnada, trata-se de questão que não pode ser apresentada pela via da exceptio, dada a estreiteza de seus limites, adequados apenas à suscitação de matérias cujo conhecimento ex officio seja permitido pela legislação processual. Não é o caso do tema invocado pela agravante. 



    Por conseguinte, sua veiculação em exceptio acaba por violar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado na Súmula nº 393, in verbis: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.



    Vale repetir, nesse tocante, que a invocada ilegitimidade dos juros aplicados não é matéria cognoscível ex officio. Além disso, como largamente explicado, para sua veiculação na exceptio, não basta que a matéria prescinda de dilação probatória. O enunciado da Súmula nº 393 é claro ao estabelecer que sejam também matérias cognoscíveis de ofício.” (e-doc. 18). 



    6. Em que pese o alegado pela recorrente, é certo que a temática relativa à aplicação dos consectários legais pode, ou não, ser cognoscível sem que necessária a dilação probatória. A avaliação é própria da hipótese concreta, que, eventualmente, poderá demandar até mesmo exames mais aprofundados, como uma perícia contábil ou atuarial. 



    7. Nesse sentido, para superar a conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório do processo, a incidir no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator